Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. GABARITO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE GABARITO NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RE 632.853 STF.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015).

2. Ressalte-se que se admite, excepcionalmente, a revisão de casos teratológicos, que se referem exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital), o que não é a hipótese dos autos.

3. Não evidenciada manifesta ilegalidade, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.